Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o, CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 2.1. Suficientemente analisada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes, suficientemente justificada a conclusão no sentido da deserção. No ponto, os fundamentos do julgado embargado foram suficientemente claros ao assentar que o preparo é requisito do recurso e, não obstante constituir vício sanável, não apresentado o comprovante do recolhimento do preparo quando da interposição, facultado o recolhimento em dobro para afastar a penalidade de deserção. E o não atendimento tem como resultado o reconhecimento da deserção.
3. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, sustentada, de maneira coerente, a conclusão adotada. 3.1. As razões sustentadas pela embargante consubstanciam mera discordância a respeito do acórdão. Em verdade, tenta rediscutir a matéria e isto não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé e o intuito protelatório do recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.